Tribunal: CARF
Processo: 12269.000692/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000692/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.250 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
GLASTERM INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000692/2010-12
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000692/2010-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
GLASTERM INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-31.819/2011,
às e-fls. 85/96, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de
obrigação acessória, em razão de ter o autuado apresentado a documentação solicitada através
dos Termos de Intimação que não atendam as formalidades legais (CFL 38), em relação ao
período de 01/2005 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 07/08 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.277.395-8.
De acordo com o Relatório Fiscal, descreve que o contribuinte, embora intimado,
deixou de apresentar os Livros Diário referentes aos exercícios de 2005 a 2008. Esta infração é
identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento
Legal – CFL n° 38.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravante e ou
atenuantes.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 107/121, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
(...)
A impugnante requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do lançamento
por (a) cerceamento de defesa e (b) por ausência de fundamento legal para a
determinação de apresentação de documento não exigível de empresas tributadas
pelo Simples.
O sujeito passivo entende, em relação ao item (a), que não foi demonstrada de
forma compreensível a multa constituída, o que caracterizaria o cerceamento de
defesa e a nulidade do lançamento, a teor do disposto no artigo 59, inciso II do
Decreto n° 70.235/1972.
Argumenta que a multa aplicada é a prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/91,
que varia de R$ 1.329,18 até o valor máximo de R$ 132.916,84, mas que nos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000692/2010-12

autos não há informação sobre as razões da fixação da multa em R$ 14.107,77, e
tampouco informações sobre eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Quanto à irregularidade apontada de não apresentação dos Livros Diário de 2005
a 2008 (item b), a impugnante entende que legalmente estes não lhe são exigíveis,
por ser optante do Simples, somente sendo exigível o Livro Caixa.
No mérito
O sujeito passivo entende que o dispositivo legal da multa aplicada, artigo 92 da
Lei n° 8.212/91, conforme informado no Auto de Infração, é cabível quando não ha
penalidade expressamente cominada, o que não é o caso.
Considerando a informação do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de que não
houve circunstancia agravante, argumenta que a graduação da multa aplicada no
valor equivalente a dez vezes a multa minima, além de ilegal, injustificável.
Alega ainda que a suposta falta de apresentação dos Livros Diário na repartição
autuante em nada prejudicou a apuração das contribuições previdenciárias
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente alega que não houve nos autos a devida fundamentação e motivação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000692/2010-12

que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Relatório de Aplicação da
Multa”, "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, não resta dúvida sobre a validade do presente Auto de Infração, devendo
ser afastada a preliminar pleiteada.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000692/2010-12

Verificando os Termos de Intimação Fiscal, bem como o Relatório Fiscal da
Infração, constato que foram solicitados os seguintes documentos: Contratos de prestação de
serviços com terceiros, Contratos e faturas de cooperativas, Folha de pagamento (MANAD) e
Livros Diário, não tendo a autuada apresentado a documentação solicitada, afetando os trabalhos
realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a Lei n° 8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
No caso dos autos, a fiscalização elencou apenas uma situação que configuram
infração a legislação, qual seja:
- Livros Diários
Através do Termo de Informação Fiscal -TIF 02, emitido em 26/03/2010, o
contribuinte foi instado a apresentar Livros Diário referentes aos exercícios 2005 a
2008, procedimento que deixou de cumprir. Assim procedendo o contribuinte deixa de
atender o estabelecido na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
(grifamos)
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Sendo assim, deixando a contribuinte de apresentar os documentos
retromencionados e/ou apresentando de maneira deficiente, indubitável a ocorrência da falta.
Quanto à alegação de ausência de fundamento legal para exigência do Livro
Diário dos anos de 2005 a 2008, por ser tributada pelo Simples, efetivamente a legislação
previdenciária desobriga da apresentação de escrituração contábil a pessoa jurídica que optar
pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento dos impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, condicionada A manutenção da escrituração
do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Observando-se o processo administrativo n° 11080.013817/2008-87, relativo à
exclusão do Simples, houve contestação (manifestação de inconformidade) sido julgada por
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000692/2010-12

meio do Acórdão no 10-30.789, em 07/04/2011, pela DRJ em Porto Alegre/RS, cujo resultado foi
pela manutenção da exclusão em tela.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual foi julgado improcedente,
conforme depreende-se do Acórdão n° 1801-001.023. Pela movimentação constante do sitio do
COMPROT, o acórdão transitou em julgado e a demanda arquivada.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Neste diapasão, uma vez excluída do Simples, a pessoa jurídica está obrigada a
manter a escrituração contábil regular, devendo apresentar à fiscalização, quando requerido, os
Livros Diário e Razão.
Ademais, ainda que afastada parcialmente a exigência, mantém-se o valor integral
da multa, já que na situação em comento sua aplicação independe do número de infrações
verificadas.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 142
DF CARF MF
Original